Tribunal: TJES
Processo: 5000059-93.2020.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000059-93.2020.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANITA PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000059-93.2020.8.08.0068

Recorrente:
ANITA PEREIRA DA SILVA

Recorrido: BANCO BRADESCO S.A.

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro à autora/recorrente os benefícios da assistência judiciária.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS QUE DEMONSTRA A REPACTUAÇÃO DE AVENÇAS ANTERIORES. VALOR LIBERADO EM CONTA QUE CORRESPONDE À DIFERENÇA ENTRE O NOVO IMPORTE PACTUADO E AQUELE UTILIZADO PARA QUITAR O SALDO DEVEDOR PREEXISTENTE. INSTRUMENTOS CORRESPONDENTES ANEXADOS AOS AUTOS. COERÊNCIA COM O HISTÓRICO DE LANÇAMENTOS DO INSS ANEXADO À EXORDIAL. HISTÓRICO DE DEMANDAS QUE SUGERE ESTAR A RECORRENTE IMPUGNANDO SISTEMATICAMENTE TODOS OS CONTRATOS QUE FIRMOU. AUTORA/RECORRENTE QUE RECHAÇOU A NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA, FINCADA NA UTILIZAÇÃO DE ASSINATURA “DESENHADA”, SEM CAPACIDADE DE LEITURA E COMPREENSÃO, PORÉM, DO TEXTO ESCRITO. SEMI-ANALFABETISMO DA AUTORA QUE NÃO A IMPEDIU DE OUTORGAR PROCURAÇÃO AO ADVOGADO, SEM SUBSCRIÇÃO A ROGO, TAMPOUCO POR INSTRUMENTO PÚBLICO. CONDIÇÕES MÍNIMAS, PORTANTO, PARA A PRÁTICA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS, DESDE QUE OBSERVADA A FORMA LEGAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DAS LIMITAÇÕES ALEGADAS. NENHUMA EVIDÊNCIA APORTADA, NO ENTANTO, ACERCA DO ALEGADO ANALFABETISMO. SENTENÇA QUE REPUTOU ADEQUADAMENTE COMPROVADO E ISENTO DE MÁCULA O NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO
E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
. RECORRENTE CONDENADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO, ESTES EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O IMPORTE ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO
A QUO
. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, consoante o voto do Relator.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.